Tribunal: STF
Processo: ARE 1428167
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



    ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO. ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. DANO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REQUISITOS CUMULATIVOS. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, L, DA LC Nº 64/90. CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. PLENITUDE DOS DIREITOS POLÍTICOS. NÃO PREENCHIMENTO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ÓRGÃO COLEGIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, I, D, DA LC Nº 64/90. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO TSE. DESPROVIMENTO. 



    1. A incidência da causa de inelegibilidade insculpida no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 pressupõe a coexistência dos seguintes requisitos: (i) condenação à suspensão de direitos políticos; (ii) decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; (iii) ato doloso de improbidade administrativa; e (iv) ato gerador, concomitantemente, de lesão ao patrimônio público e de enriquecimento ilícito.



     2. A fraude à licitação destinada à aquisição de material didático, que acarreta dano ao Erário e enriquecimento ilícito da empresa vencedora do certame irregular, configura ato doloso de improbidade administrativa apto a atrair a inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90. 



    3. A anuência com a acumulação indevida dos cargos de procurador municipal e de vereador configura ato doloso de improbidade administrativa que implica simultaneamente dano ao Erário e enriquecimento ilícito de terceiro, ante o recebimento de proventos pagos com verbas públicas pelo desempenho de cargos manifestamente inacumuláveis. Incidência da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90.



    4. Expressamente assentados os requisitos exigidos pela jurisprudência do TSE para a configuração da inelegibilidade da alínea l nos acórdãos condenatórios à suspensão dos direitos políticos por atos de improbidade administrativa, é de rigor a aplicação da Súmula nº 41/TSE, segundo a qual “não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade”. 



    5. O marco inicial para a contagem do prazo da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da LC nº 64/90 ocorre com a decisão do órgão judicial colegiado, e o termo final do impedimento somente ocorre 8 (oito) anos após o cumprimento de todas as sanções cominadas no édito condenatório. Precedente do TSE. 



    6. Constatado o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade e, consequentemente, iniciada a contagem do prazo de suspensão dos direitos políticos, carece o candidato da condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, II, c.c. o art. 15, V, da Constituição Federal. 



    7. A pendência de julgamento de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão condenatório da Justiça Eleitoral por abuso do poder econômico e dos meios de comunicação social não afasta a incidência da inelegibilidade descrita no art. 1º, I, d, da LC nº 64/90. Precedentes do TSE. 



    8. Recurso ordinário desprovido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 14 e 93, IX, da CF.



    O recurso não merece acolhida. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem , seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Quanto à suposta violação ao art. 93, IX, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões, sendo prescindível que a decisão tenha por base a mesma tese suscitada pela parte. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se o AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



          Publique-se. 



          Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator